Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724763-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA RABELLO JARDIM AGRAVADO: SONIA ALVES MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARINA RABELLO JARDIM (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Material e Estético no 0700372-35.2020.8.07.0001 ajuizada em seu desfavor por SONIA ALVES MATOS, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, nos seguintes termos da decisão de ID 97940046 (autos de origem): “Intimado a apresentar proposta de honorários periciais, o expert nomeado indicou o valor de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), conforme descrição acostada em ID 95866189. A parte ré, responsável pela antecipação do encargo, veio aos autos em ID 96938596, oportunidade em que se insurgiu contra o valor dos honorários estimados, asseverando que se mostrariam excessivos. Tendo sido oportunizada a manifestação, o Perito nomeado reafirmou o valor apresentado (ID 97607292). É o que basta relatar. Decido. De início, cumpre pontuar que o perito é auxiliar técnico especializado, escolhido pela capacidade e confiança do Juízo. Assentadas tais considerações, tem-se que o arbitramento do valor dos honorários, devidos ao auxiliar do Juízo, deve levar em consideração a complexidade da causa, a natureza e o objeto da perícia a ser realizada, não guardando vinculação, portanto, com o valor estabelecido por profissionais de mesma especialização em casos semelhantes. Na hipótese, a natureza do objeto pericial exige elevada especialização do expert e a complexidade da causa demanda análise técnica minuciosa do quadro clínico da autora, abrangendo condições precedentes e subsequentes à realização de procedimento cirúrgico de substancial amplitude, em que, segundo se afirma, teria havido intercorrências pós-cirúrgicas de grave repercussão (necrose, perda da sensibilidade, dor e ardência), para além do resultado alegadamente insatisfatório, de modo a se elucidar a controvérsia fática, assim delineada pelos diversos pontos controvertidos, fixados pela decisão saneadora de ID 71735373. Nesse contexto, observa-se que, no caso em tela, a realização do exame pericial, para além de demandar conhecimento especializado, em área médica de notável complexidade, exigirá o dispêndio de considerável tempo para produção da prova técnica. Com isso, mostra-se razoável e proporcional o valor de R$14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), apresentado, de forma detalhada e fundamentada, pelo perito (ID 95866189), o qual, com esteio no art. 465, §3o, do CPC, ora arbitro. Por fim, a despeito da obviedade, não é demais aclarar que não se trata de pagamento, mas sim de adiantamento dos custos da produção da prova, posto que, como é cediço, os honorários periciais integram as despesas processuais, que, ao final, poderão ser exigidas, em ressarcimento, da parte autora, caso esta venha a ser sucumbente. Intime-se a requerida, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a antecipação dos honorários periciais, que, conforme decisão de ID 71735373, constitui encargo a ela imposto, sob pena de inviabilizar (preclusão) a realização do exame pericial, que a ela aproveita, e de arcar, por conseguinte, com as eventuais consequências da não produção da prova. Cumprida a determinação, intime-se o Perito, a fim de que dê início ao exame pericial, nos termos da decisão de ID 71735373. Em caso de inércia, voltem-me conclusos, devidamente certificados. Cientifique-se o expert”. Em suas razões recursais (ID 27777317), a Agravante questiona o valor arbitrado a título de honorários periciais – R$14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais). Aduz que “em casos semelhantes (em anexo), o perito Rômulo Mateus Fonseca Viegas estipulou o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o perito Ognev Cosac que estipulou o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e o perito Augustini Fava Peixoto, estipulou o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a serem pagos pela parte Requerida. O próprio Expert chega a cobrar cerca de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) em suas perícias”. (ID 27777317 - Pág. 8) Informa que, em razão do momento pandêmico, teria reduzido a quantidade de cirurgias que realiza, inclusive com a suspensão temporária de sua clínica particular por questões financeiras, fato que reforçaria a sua ausência de condições em arcar com o valor proposto pelo perito. Aduz que a decisão agravada poderia lhe causar lesão grave e de difícil reparação, considerando a determinação de antecipação dos honorários periciais no prazo de 10 dias sob pena de preclusão da realização do exame pericial. Destarte, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito “seja cassada integralmente a Decisão ora Agravada”. É o relatório. Passo a decidir. De início, registro se mostrar cabível o presente recurso, diante da possibilidade mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, por força do Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT (Tema 988), tendo em vista a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ante a provável impossibilidade de devolução dos honorários periciais que deverão ser adiantados ou mesmo eventual preclusão da parte em realizar a referida prova, considerando o argumento de valor excessivo da verba pericial arbitrada e a determinação contida na decisão ora recorrida. Outrossim, o presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo, encontra-se com o respectivo preparo (ID 27777323 - Pág. 2) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Colhe-se dos autos que a Agravante se insurge em relação ao valor de R$14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais) fixados a título de honorários periciais em ação de indenização por danos morais, material e estético fundada em erro médico, no caso, cirurgia estética de redução, levantamento e colocação de próteses mamárias. Somados os referidos pedidos, a causa possui o valor atribuído de R$ 198.352,76 (cento e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos). (ID 27777326 - Pág. 33) A respeito do tema, não se olvide que, na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, tendo em vista a natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração. Segundo Portaria Conjunta no 101/2016, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, aponta o valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais) para perícias versando sobre danos físicos e estéticos, podendo ser ultrapassado em 5 (cinco) vezes (art. 2o, § 1o), o que alcança a importância de R$1.850,00. Malgrado o caso em voga não se refira a parte que esteja litigando com os benefícios da gratuidade de justiça, em tese, os valores que extrapolem demasiadamente o mencionado importe devem ser analisados com cautela. In casu, a Agravante apresenta documentos que revelam, em uma análise superficial dos autos, o arbitramento de valor a menor em perícias similares (ID 27777331 - Pág. 87/97), inclusive realizado pelo próprio perito indicado na origem, Dr. Naby Gebrim Neto (ID 27777331 - Pág. 96), com o valor máximo de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). Desse modo, a meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, verifica-se, a priori, o indício de desproporção da verba estipulada, sendo necessária a plena cognição do presente agravo para avaliação do Colegiado acerca da tese de excesso, que, aliás, encontra respaldo no entendimento desta e. Corte Fracionária. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS DESTOANTES. CASOS SIMILARES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. Os agravantes não impugnaram tempestivamente parte da decisão, anterior à decisão agravada, que lhes incumbiu do pagamento dos honorários periciais, configurando inegável preclusão consumativa, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não podendo a matéria ser rediscutida nesta oportunidade. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. É cediço que o valor cobrado pelo perito a título de honorários possui grande subjetividade e também é calcado na liberdade do profissional, cabendo ao Juiz, se for o caso, definir o valor da perícia. Contudo, a par dessa subjetividade, é necessário que a proposta de honorários, além de considerar as particularidades do caso e a complexidade envolvida, não desborde em demasia de casos similares, nos quais foram fixados honorários em patamares condignos ao profissional nomeado, sem que se verifique excesso ou exagero no arbitramento. Uma vez que o valor cobrado pelo perito mostra-se excessivo, sobretudo em cotejo com as propostas apresentadas por outros profissionais para encargos similares, cabível a redução do montante fixado a título de honorários periciais. (Acórdão 1246169, 07014489720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista a verossimilhança das alegações da Agravante e à luz dos requisitos de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, ante a determinação do i. Juízo de origem de “sob pena de inviabilizar (preclusão) a realização do exame pericial, que a ela aproveita, e de arcar, por conseguinte, com as eventuais consequências da não produção da prova”, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ora postulado e determino o sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem e solicitem-se as informações, devendo esse informar a esta Sexta Turma Cível, em seu ofício de informações, o valor, em reais, de cinco honorários periciais deferidos e pagos a perito do Juízo, para realização de perícia igual ou assemelhada àquela dos presentes autos, com a identificação do respectivo processo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator